Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO BIPAP. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE SOLICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. Se o paciente foi devidamente incluído na lista de espera do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para recebimento do aparelho, não se justifica a vulneração dos critérios definidos pela Secretaria de Saúde para pacientes mais bem posicionados na fila, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.